Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. AUSENTE. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. ARTIGO 523, § 1o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Retratada a decisão agravada, é forçoso o reconhecimento da perda parcial do objeto do recurso, porque ausente o interesse de agir, tanto na vertente da necessidade, quanto da utilidade, do provimento jurisdicional almejado, conforme o § 1o do art. 1018 do CPC
2. O artigo 523, §1o, do CPC dispõe que, no caso de condenação por quantia certa ou liquidada, o devedor deverá efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários equivalentes a 10% (dez por cento). Entendendo o devedor como legítima uma parte do montante, mas ainda assim não deposita a parcela incontroversa, deverá pagar a multa sobre o valor apurado e julgado correto.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.